Tribunal: TJSP
Processo: 1005075-54.2019.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de insumo. Pedido para obrigar o Município a fornecer fórmula prescrita para alimentação de paciente acometido por desnutrição. Garantia do direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federativos para disponibilizar o tratamento necessário à saúde do administrado. Recursos não providos.